Tribunal: STJ
Processo: 1008494-12.2019.8.26.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593866 - SP(2024/0080468-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUAN ESCAVARELI DE PAIVA MILANI
AGRAVANTE
: TATIANE CRISTINA ANDRETO
ADVOGADOS
: TAIS VERÔNICA DE SOUZA E SILVA - SP437470
STEPHANIE LAIS FERNANDES OLIVEIRA SILVA - SP427603
AGRAVADO
: MATEUS GALANTE OLMEDO
ADVOGADO
: MATEUS GALANTE OLMEDO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP237630
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE.
PERTENÇAS EM IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por afastamento da violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 926, do Código de
Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por ausência de
demonstração de dissídio jurisprudencial;
2. A controvérsia diz respeito à ação de imissão na posse em que se pleiteou a
imissão do autor na posse do imóvel, além da prestação de contas de consumo e
IPTU;
3. Na sentença, o Juízo julgou procedente o pedido para imitir o autor na posse,
confirmou a liminar, aplicou multa diária limitada a R$ 50.000,00, condenou os
réus por ato atentatório à dignidade da justiça em 20% do valor da causa e fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (fls. 492-496);
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para afastar a multa por
ato atentatório à dignidade da justiça, manteve a confirmação da liminar e a
contagem das astreintes, e majorou os honorários para 12% (fls. 490-496);
embargos de declaração foram acolhidos para sanar erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
VI, e 926 do Código de Processo Civil pela falta de distinção ou superação de
precedente invocado e pela ausência de uniformização jurisprudencial; (ii) saber se
incide a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça por demandar reexame de
provas na qualificação de itens do imóvel como pertenças; e (iii) saber se se
configurou dissídio jurisprudencial válido, com similitude fática, nos moldes dos
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento
Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA55101951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f888de4c-591e-4ae0-8049-af96d405e26c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
§ 1o, VI, do Código de Processo Civil quando o
art. 489,
precedente invocado não é pertinente ao caso concreto; no paradigma (
tratou-se de pertença destacável em bem móvel, ao passo que,
REsp 1.667.227/RS)
no caso, analisaram-se itens integrados ao imóvel, o que afasta a obrigatoriedade de
distinguishing.
7. O
do Código de Processo Civil não impõe aplicação indiscriminada de
art. 926
precedentes, sendo indispensável similitude fática, inexistente na espécie, razão
pela qual não se verifica ofensa ao dever de uniformização.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o exame pretendido demanda reavaliação das
características físicas e do modo de instalação dos itens retirados do imóvel, o que
é vedado na via especial.
9. Não se configurou dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, ausente similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas apontados, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação do
§ 1o, VI, do Código de
Tese de julgamento
art. 489,
Processo Civil quando o precedente invocado não guarda pertinência com o caso
concreto; 2. O
do Código de Processo Civil exige estabilidade e coerência
art. 926
jurisprudencial apenas em hipóteses de similitude fática, inexistente na espécie; 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame de prova quanto às
características dos itens retirados do imóvel; 4. Não se configura dissídio
jurisprudencial sem identidade fática entre os julgados, nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.”
CPC, arts. 489 § 1 VI, 926, 1.029 § 1, e 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§§ 1-2.
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.667.227/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f888de4c-591e-4ae0-8049-af96d405e26c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f888de4c-591e-4ae0-8049-af96d405e26c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593866 - SP(2024/0080468-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUAN ESCAVARELI DE PAIVA MILANI
AGRAVANTE
: TATIANE CRISTINA ANDRETO
ADVOGADOS
: TAIS VERÔNICA DE SOUZA E SILVA - SP437470
STEPHANIE LAIS FERNANDES OLIVEIRA SILVA - SP427603
AGRAVADO
: MATEUS GALANTE OLMEDO
ADVOGADO
: MATEUS GALANTE OLMEDO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP237630
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE.
PERTENÇAS EM IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por afastamento da violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 926, do Código de
Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por ausência de
demonstração de dissídio jurisprudencial;
2. A controvérsia diz respeito à ação de imissão na posse em que se pleiteou a
imissão do autor na posse do imóvel, além da prestação de contas de consumo e
IPTU;
3. Na sentença, o Juízo julgou procedente o pedido para imitir o autor na posse,
confirmou a liminar, aplicou multa diária limitada a R$ 50.000,00, condenou os
réus por ato atentatório à dignidade da justiça em 20% do valor da causa e fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (fls. 492-496);
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para afastar a multa por
ato atentatório à dignidade da justiça, manteve a confirmação da liminar e a
contagem das astreintes, e majorou os honorários para 12% (fls. 490-496);
embargos de declaração foram acolhidos para sanar erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
Documento eletrônico VDA54723816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: d4dd596f-8d4b-4e78-9aae-cf2c6b1427e2

VI, e 926 do Código de Processo Civil pela falta de distinção ou superação de
precedente invocado e pela ausência de uniformização jurisprudencial; (ii) saber se
incide a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça por demandar reexame de
provas na qualificação de itens do imóvel como pertenças; e (iii) saber se se
configurou dissídio jurisprudencial válido, com similitude fática, nos moldes dos
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento
Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
§ 1o, VI, do Código de Processo Civil quando o
art. 489,
precedente invocado não é pertinente ao caso concreto; no paradigma (
tratou-se de pertença destacável em bem móvel, ao passo que,
REsp 1.667.227/RS)
no caso, analisaram-se itens integrados ao imóvel, o que afasta a obrigatoriedade de
distinguishing.
7. O
do Código de Processo Civil não impõe aplicação indiscriminada de
art. 926
precedentes, sendo indispensável similitude fática, inexistente na espécie, razão
pela qual não se verifica ofensa ao dever de uniformização.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o exame pretendido demanda reavaliação das
características físicas e do modo de instalação dos itens retirados do imóvel, o que
é vedado na via especial.
9. Não se configurou dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, ausente similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas apontados, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação do
§ 1o, VI, do Código de
Tese de julgamento
art. 489,
Processo Civil quando o precedente invocado não guarda pertinência com o caso
concreto; 2. O
do Código de Processo Civil exige estabilidade e coerência
art. 926
jurisprudencial apenas em hipóteses de similitude fática, inexistente na espécie; 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame de prova quanto às
características dos itens retirados do imóvel; 4. Não se configura dissídio
jurisprudencial sem identidade fática entre os julgados, nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.”
CPC, arts. 489 § 1 VI, 926, 1.029 § 1, e 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§§ 1-2.
art. 255
Documento eletrônico VDA54723816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: d4dd596f-8d4b-4e78-9aae-cf2c6b1427e2

STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.667.227/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUAN
ESCAVARELI DE PAIVA MILANI e por TATIANE CRISTINA ANDRETO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por afastamento da violação do
§1o, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de demonstração de
art. 489,
violação do
do Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7
art. 926,
do STJ, e por não comprovação do dissídio jurisprudencial nos moldes dos arts.
1.029, §1o, do Código de Processo Civil, e 255, §§1o-2o, do RISTJ (fls. 579-581).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 600-606.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de imissão na posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 491):
APELAÇÃO CÍVEL – Imissão na posse – Autor que arrematou imóvel em
leilão extrajudicial e busca o ingresso no bem – Tutela incidental concedida com o
fito de determinar aos réus que se abstivessem de retirar móveis como pias,
armários embutidos, box de banheiro etc. – Sentença de procedência, confirmada a
liminar – Acerto – Recurso dos réus, expropriados – – Irresignação contra a
confirmação da tutela e imposição de multa pelo descumprimento da ordem –
Conclusão do julgador a esse respeito que tem espeque em prova suficiente,
demonstrando que os réus dilapidaram o imóvel, sacando itens básicos que o
compunham, quando não mais proprietários – Impedimento de se debater matéria
atinente a benfeitorias, as quais hão de ser objeto de ação própria contra a instituição
financeira a favor da qual se consolidou a propriedade do bem – Perdida a
propriedade, a posse direta deixa de ser de boa-fé, não podendo os réus se
indenizarem pelas próprias mãos – Conduta equiparada à invasão – Razões do apelo
que desbordam o caráter petitório da medida e a confirmação da liminar que se
encontrava preclusa, porquanto desprovido o agravo próprio – Apelo que se acolhe
em pequena extensão apenas para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da
Documento eletrônico VDA54723816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: d4dd596f-8d4b-4e78-9aae-cf2c6b1427e2

justiça, eis que caracteriza bis in idem face às astreintes computadas – Sentença
reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os primeiros embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 563):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Propósito infringente, com reiteração de
fundamentação já repelida, visando à modificação de entendimento da Colenda
Câmara Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração
o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, não
autorizado, de rediscutir o mérito Argumentos trazidos que, a pretexto de vício no
julgado, traduzem mera discordância com o resultado Inexistência de cabimento à
luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil Ausência de
necessidade integrativa, sem prejuízo dos efeitos do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.
Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 574):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Imissão na posse - Alegação de pessoa
estranha a lide constando como apelado no v. acórdão Acolhimento dos embargos
para sanar o erro material - EMBARGOS ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 926, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido não
teria observado o dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da
jurisprudência ao deixar de se manifestar sobre precedente invocado quanto ao
direito de retirada de pertenças e à revisão de astreintes;
b) 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, já que não teria
demonstrado distinção entre o caso julgado e os paradigmas do Superior Tribunal
de Justiça nem superado o entendimento, importando em falta de fundamentação
adequada;
c) 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil e 926, do Código de
Processo Civil, pois a decisão teria omitido o
exigido
distinguishing/overruling
quanto aos precedentes indicados e incorrido em omissão e deficiência de
Documento eletrônico VDA54723816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: d4dd596f-8d4b-4e78-9aae-cf2c6b1427e2

fundamentação ao não seguir jurisprudência ou precedente invocado, e, porquanto
teria deixado de apresentar razões específicas para afastar a aplicação dos julgados
do Superior Tribunal de Justiça;
d) 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão
teria sido contraditório ao considerar preclusa a discussão das astreintes e, visto
que teria ignorado a orientação jurisprudencial que admite a revisão da multa
cominatória quando exorbitante.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não seria possível a
retirada de itens como armários embutidos, gabinetes, pias, box de banheiro e afins
do imóvel arrematado e que estaria preclusa a discussão acerca da
das astreintes, divergiu do entendimento firmado nos
redução/afastamento
AgInt no
e AgRg no
REsp 1.667.227/RS,
REsp 1.219.264/BA
REsp 1.371.369/RN
(fls. 512-524).

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, se reconheça a possibilidade de retirada de pertenças que não integrem o
bem principal e não inviabilizem sua função, e se reduza ou afaste a multa por
descumprimento da decisão judicial; Requer ainda o provimento do recurso para
que se uniformize a jurisprudência e se afaste a responsabilidade dos recorrentes
pelo pagamento das despesas ordinárias do imóvel, já que não ocorreu a imissão na
posse (fls. 523-525).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que os embargos de declaração
opostos pela parte contrária tiveram caráter infringente e requer a aplicação da
multa do
§2o, do Código de Processo Civil (fls. 559-560).
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54723816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: d4dd596f-8d4b-4e78-9aae-cf2c6b1427e2

I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de imissão na posse em que a parte
autora pleiteou a imissão na posse do imóvel, além da prestação de contas de
consumo e IPTU (fls. 504-505).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
imitir o autor na posse, confirmou a liminar anteriormente deferida, aplicou multa
diária limitada a R$ 50.000,00 por descumprimento, condenou os réus por ato
atentatório à dignidade da justiça em 20% do valor da causa e fixou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa (fls. 492-496, com referência à
sentença às fls. 399-401).
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para afastar a
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, manteve a confirmação da liminar
e a contagem das astreintes, e majorou os honorários para 12%, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil (fls. 490-496).
art. 85,
II - Da alegada violação aos arts. 489, § 1o, inciso VI, e 926 do
Código de Processo Civil
Os agravantes alegam que o Tribunal
violou o
§ 1o, inciso
a quo
art. 489,
VI, do Código de Processo Civil ao deixar de se manifestar sobre o precedente
invocado (
, bem como o
do mesmo Codex, por não
REsp n. 1.667.227/RS)
art. 926
observar o dever de uniformização jurisprudencial.
A alegação não prospera.
O
§ 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil estabelece que
art. 489,
não se considerará fundamentada a decisão judicial que "deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento".
Documento eletrônico VDA54723816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: d4dd596f-8d4b-4e78-9aae-cf2c6b1427e2

Contudo, tal dispositivo não obriga o julgador a se manifestar sobre
qualquer precedente invocado pela parte, mas apenas sobre aqueles efetivamente
pertinentes ao caso concreto e adequadamente demonstrados em sua aplicabilidade.
No precedente paradigma (
Relator Ministro
REsp n. 1.667.227/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/06/2018,
29/06/2018)
, esta Corte decidiu sobre a restituição de equipamento de monitoramento acoplado
a caminhão dado em garantia fiduciária. O acórdão foi expresso em reconhecer
que o equipamento constituía pertença por atender "de modo duradouro, à
finalidade econômico-social do referido veículo, destinando-se a promover a sua
localização e, assim, reduzir os riscos de perecimento produzidos por eventuais
furtos e roubos" e, especialmente, porque "a destinação fática do equipamento de
monitoramento em servir o caminhão não lhe suprime a individualidade e
autonomia – o que permite, facilmente, a sua retirada".
No caso dos autos, diversamente, o Tribunal de origem analisou itens
como "pias, torneiras, box de banheiro, armários, guarda-roupas embutidos e
instalações elétricas", concluindo fundamentadamente que tais bens "incorporam-
se ao bem principal e não podem ser consideradas pertenças".
A distinção entre as situações é manifesta.
Enquanto o equipamento de monitoramento do precedente paradigma
constituía bem tecnológico destacável, facilmente removível sem danos ao veículo,
os itens do caso concreto – especialmente pias, instalações elétricas e armários
embutidos – caracterizam-se pela integração física e funcional ao imóvel, cuja
remoção demandaria obra e ocasionaria danos à estrutura.
Desse modo, não havia obrigatoriedade de o Tribunal de origem
manifestar-se especificamente sobre precedente que, embora invocado pelos
Documento eletrônico VDA54723816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: d4dd596f-8d4b-4e78-9aae-cf2c6b1427e2

agravantes, não guardava pertinência com a situação fática e jurídica dos autos. A
ausência de similitude entre os casos afasta a incidência do
§ 1o, inciso
art. 489,
VI, do Código de Processo Civil.
Quanto à alegada violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 926
cumpre observar que tal dispositivo estabelece o dever de os tribunais manterem
sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, mas não impõe aplicação
indiscriminada de precedentes a casos distintos. O dever de uniformização
pressupõe similitude de situações, o que, conforme demonstrado, não se verifica na
espécie.
III - Da incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
A decisão de inadmissibilidade também se fundamentou na incidência
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
O fundamento merece acolhida.
Embora a questão central verse sobre a qualificação jurídica de bens
como pertenças ou partes integrantes do imóvel – matéria de direito passível de
exame em recurso especial –, a pretensão dos agravantes demandaria,
necessariamente, a reanálise das características físicas e da forma de instalação dos
itens questionados, elementos de natureza fática vedados pela Súmula n. 7 desta
Corte.
A determinação sobre se determinado bem constitui pertença ou parte
integrante depende de análise caso a caso, considerando fatores como facilidade de
remoção, danos decorrentes da retirada e grau de integração física, conforme
expressamente reconhecido no precedente invocado pelos próprios agravantes.
Nesse contexto, o conhecimento do recurso especial exigiria incursão
probatória incompatível com a via eleita, a teor da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54723816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: d4dd596f-8d4b-4e78-9aae-cf2c6b1427e2

IV - Da ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial
A decisão de inadmissibilidade também afastou o cabimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, ao fundamento de que "não
ficou demonstrada na peça recursal a similitude de situações com soluções
jurídicas diversas entre os Vv. Acórdãos recorrido e paradigma".
A conclusão está correta.
Para o conhecimento do recurso especial por divergência
jurisprudencial, é necessário demonstrar que tribunais diversos conferiram
soluções jurídicas distintas a casos substancialmente idênticos. No caso concreto,
conforme já demonstrado, não há similitude fática suficiente entre o precedente
paradigma (equipamento de monitoramento em caminhão) e a situação dos autos
(instalações fixas em imóvel), o que afasta a configuração do dissídio nos moldes
exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do
Regimento Interno desta Corte.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: d4dd596f-8d4b-4e78-9aae-cf2c6b1427e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.593.866 / SP
Número Registro: 2024/0080468-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10084941220198260084
1008494122019826008450000
1008494122019826008450001
20230000504466 20230000658651 22779844720208260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUAN ESCAVARELI DE PAIVA MILANI
AGRAVANTE : TATIANE CRISTINA ANDRETO
ADVOGADOS : TAIS VERÔNICA DE SOUZA E SILVA - SP437470
STEPHANIE LAIS FERNANDES OLIVEIRA SILVA - SP427603
AGRAVADO
: MATEUS GALANTE OLMEDO
ADVOGADO
: MATEUS GALANTE OLMEDO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP237630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:04
Código de Controle do Documento: ec63e758-f3fe-4829-aa49-13e2756319c7

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:04
Código de Controle do Documento: ec63e758-f3fe-4829-aa49-13e2756319c7